Tribunal: TJSP
Processo: 1501312-90.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501312-
90.2019.8.26.0544, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante MARCIO
RODRIGUES LINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para afastar o concurso material de infrações e reconhecer a
continuidade delitiva, concretizando-se a sanção em nove (09) anos e vinte e seis (26)
dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias/multa, mantida no mais a
sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501312-90.2019.8.26.0544 -Voto no 17584
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501312-90.2019
Apelante: Márcio Rodrigues Lins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 2a Vara da Comarca de Campo Limpo Paulista
Voto no 17584
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo
Autoria e
materialidade comprovadas Confissão - Prova
robusta - Condenação mantida - Pena reduzida
- Concurso material afastado - Reconhecimento
da
continuidade
delitiva

Pena
redimensionada
-
Recurso
parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 139/145, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Márcio Rodrigues
Lins, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2o-A,
inciso I, do Código Penal e artigo 157, §2o-A, inciso I, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes,
aplicando-lhe as penas de dez (10) anos, quatro (04) meses e treze
(13) dias de reclusão e pagamento de vinte e quatro (24) dias/multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501312-90.2019.8.26.0544 -Voto no 17584
3
Inconformado, o réu recorre da decisão em
busca
de
absolvição,
invocando
a
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da continuidade
delitiva (fls. 170/173).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 176/179,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo provimento parcial do recurso (fls. 188/194).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 29 de maio de
2019, na cidade de Campo Limpo Paulista, Marcio Rodrigues Lins,
subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra a vítima Elisabete Karina dos
Santos Gomes, R$ 17,50 (dezessete reais) em espécie e uma porção
de moedas, a ela pertencente.
Ainda segundo a denúncia, nas mesmas
condições de tempo e local, Marcio Rodrigues Lins, tentou subtrair,
para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo contra a vítima Andrea do Carmo Souza, o
automóvel VW/GOL 1.6, ano de fabricação 2008 e placas de
identificação EFY5901, a ela pertencente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501312-90.2019.8.26.0544 -Voto no 17584
4
O Boletim de Ocorrência (fls. 7/10), o auto de
exibição e apreensão do revólver usado no roubo (fls. 11), o auto de
entrega do valor subtraído a uma das vítimas (fls. 12/13), o autos de
reconhecimento do réu pelas vítimas (fls. 14/15) e o laudo pericial
realizado na arma de fogo apreendida com o Apelante, constando
que era apta a efetuar disparos (fls. 98/100 e novamente às fls.
103/105) demonstram a materialidade delitiva.
A autoria também não suscita controvérsia.
O Apelante confessou os fatos em juízo
dizendo que era morador de rua e passava por dificuldades.
A confissão judicial foi corroborada pelas
demais provas produzidas no decorrer da instrução, mormente o
reconhecimento pessoal positivo efetuado pelas vítimas.
Sendo robusta a prova de autoria, não se pode
acolher a pretensão defensiva baseada na insuficiência probatória.
A condenação, portanto, era medida de rigor.
As penas foram fixadas no mínimo legal na
base e acrescidas em 1/6 por força do reconhecimento da agravante
da reincidência (específica em dois outros crimes de roubo),
preponderante sob a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase da dosimetria operou-se o
aumento de 2/3 em razão da causa de aumento de pena específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501312-90.2019.8.26.0544 -Voto no 17584
5
contida no § 2o-A, do artigo 157, do CP, perfazendo sete (07) anos,
nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito
(18) dias/multa.
Ainda
na
terceira
fase,
em
razão
do
reconhecimento do segundo crime na forma tentada, levando-se em
consideração o iter criminis percorrido, a sanção deste delito foi
reduzida no patamar máximo de 2/3, concretizando-se a sanção do
segundo delito em dois (02) anos, sete (07) meses e três (03) dias de
reclusão e pagamento de seis (06) dias/multa.
Preservada evidentemente a convicção do
digno juiz sentenciante, entendo que o Apelante praticou dois crimes
de roubo (um consumado e outro tentado), em continuidade delitiva,
porque os delitos foram praticados em condições de tempo, lugar e
maneira de execução que permite concluir pela ficção jurídica de que
o segundo foi cometido em continuação ao primeiro. Sendo assim, a
pena do roubo consumado sofre acréscimo de 1/6, para se tornar
definitiva em nove (09) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e
pagamento de vinte e um (21) dias/multa.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, porque não estão preenchidos os
requisitos do artigo 44, do Código Penal.
O regime prisional fechado era o mais
adequado ao caso em razão do quantum da pena, bem como pelo fato
de o Apelante ser reincidente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501312-90.2019.8.26.0544 -Voto no 17584
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para afastar o concurso material de infrações e reconhecer a
continuidade delitiva, concretizando-se a sanção em nove (09) anos e
vinte e seis (26) dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21)
dias/multa, mantida no mais a sentença.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR